Tribunal: TJMT
Processo: 1023497-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023497-72.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 978.184.292-04 (ADVOGADO), MAX WYLLIAN OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 021.565.031-09 (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Segundo Juizado Especial Cível Cuiabá (SUSCITADO), 1a vara especializada fazenda pública (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO SOBRE DÍVIDA INSCRITA EM FACE DO DETRAN/MT. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado por Max
Wyllian
Oliveira de Souza nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito (proc. nº 1056145-79.2025.8.11.0041), ajuizada para declarar a inexistência de débitos relacionados ao veículo sinistrado de sua propriedade, no valor de R$ 5.924,71,
bem como determinar a baixa do automóvel junto ao DETRAN/MT. O Juizado Especial Cível declinou da competência em favor da Vara da Fazenda Pública, que também se declarou incompetente, gerando o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação declaratória de inexistência de débito proposta contra o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, cujo valor da causa é inferior a 60
salários mínimos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se conflito negativo de competência quando dois juízos se declaram incompetentes para julgar determinada causa, nos termos do art. 66, II, do CPC.

A Lei nº 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos estaduais e municipais, desde que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
e não se trate de matéria excluída no §1º do art. 2º da referida lei.

A ação declaratória de inexistência de débito, com valor de R$ 5.924,71, não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01), fixou a tese de que
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa não ultrapassa 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de perícia.

O entendimento também é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como critério absoluto para definição da competência o valor da causa, sendo irrelevante a complexidade da demanda (
AgInt
no
AREsp
1711969/SP).

A declinação de competência pelo Juizado Especial Cível com base na existência de débito inscrito em dívida ativa não encontra respaldo legal, uma vez que tais ações não estão previstas no rol de exclusões do art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar ação declaratória de inexistência de débito proposta
contra ente
estadual, cujo valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando preenchidos os critérios legais, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a natureza do crédito discutido.

A exclusão da competência do Juizado somente se admite nas hipóteses expressamente previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 66, II, 951 e 955, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01), j. 28.11.2018, DJE 10.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1711969/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 14.08.2023,
DJe
18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Turma:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado por MAX WYLLIAN OLIVEIRA DE SOUZA, nos autos do processo nº 1056145-79.2025.8.11.0041, com fundamento no artigo 951 do Código de Processo Civil, tendo como suscitados o Juízo da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT e o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o suscitante propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débitos perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Autos nº 1028207-80.2023.8.11.0041), objetivando a
declaração de inexistência de débitos relacionados ao veículo HYUNDAI/HB20S 1.6M COMF, ano/modelo 2016/2017, cor preta, placa PYI 0579/MG, RENAVAM 01097352061, CHASSI 9BHBG41DAHP650587, no valor total de R$ 5.924,71 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), bem como a baixa do referido veículo junto ao DETRAN/MT, em razão de perda total decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2021.

O Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ao analisar os elementos constantes da inicial, declinou de sua competência em favor do Juízo da Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que "As demandas próprias à suspensão de exigibilidade de débito inscrito em dívida ativa ou qualquer discussão de matéria relativa à suspensão de seus efeitos, desconstituição ou contestação, ainda que parcial, estabelece a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá".

Por sua vez, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT também se declarou incompetente, sustentando que: "Diante exposto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12.153/2009, é de rigor respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso", entendendo, assim, que a causa deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Diante da recusa de ambos os juízos em apreciar a demanda, instaurou-se o presente conflito negativo de competência, com evidente prejuízo à parte autora, que permanece sem acesso à prestação jurisdicional.

Em decisão proferida nos autos do conflito de competência,
foi
determinado
o
sobrestamento do feito principal e fix
ada
, em caráter provisório, a competência no Juízo do Juizado Especial Fazendário, até o julgamento definitivo deste conflito, nos termos do art. 955, parágrafo único, do CPC.

Foram solicitadas informações aos Juízos suscitados,
tendo o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT apresentado suas razões, ratificando a manifestação anterior de incompetência absoluta daquele Juízo, com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 (Tema 01) do TJMT, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública como absoluta nos casos em que o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria.

O juízo suscitado, por sua vez, não se manifestou.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Turma:

Trata-se
de conflito negativo de competência suscitado por MAX WYLLIAN OLIVEIRA DE SOUZA, nos termos do artigo 951 do Código de Processo Civil, tendo como suscitados o Juízo da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT e o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

De início, cabe
consignar que o conflito negativo de competência resta configurado quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes para conhecer de determinada causa, conforme preconiza o artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

"Art. 66. Há conflito de competência quando:

[...]

II - 2 (dois) ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;"

In
casu
, verifica-se que o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT declinou de sua competência em favor do Juízo Comum da Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, por sua vez, também se declarou incompetente para processar e julgar a demanda, caracterizando, assim, o conflito negativo de competência.

Pass
a-se
, portanto, à análise da controvérsia.

A questão central a ser dirimida no presente conflito consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos proposta pelo suscitante, cujo valor da causa é de R$ 5.924,71 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), tendo como réus o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT.

Para a correta solução da controvérsia, faz-se necessário examinar as normas que regem a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente a Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

O artigo 2º da referida lei estabelece:

"Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I -
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II -
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III -
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta."

Da análise do dispositivo legal supratranscrito, depreende-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é determinada por dois critérios cumulativos: (i) valor da causa não superior a 60 (sessenta)
salários mínimos
e (
ii
) não inclusão nas hipóteses de exclusão previstas no § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

No caso
sub examine
, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 5.924,71 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), montante significativamente inferior ao limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
estabelecido pela lei. Ademais, a ação declaratória de inexistência de débitos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Impende ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 (Tema 01), ocorrido em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), firmou a tese de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos casos em que o valor da causa não ultrapassa 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:

"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ - TESE
JURÍDICA FIRMADA. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Devem ser preservados os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente até o momento em que foi reconhecida a incompetência absoluta, conforme o disposto no § 4º do art. 64 do CPC/2015."

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e determinada pelo valor da causa, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de produção de prova pericial. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CAUSAS COM VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 2º DA LEI 12 .153/2009. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA. DESIGNAÇÃO DA JUSTIÇA ESPECIAL CIVIL
INSTITUÍDA PELA LEI 9.099/
1995 .
ATRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA RECURSAL, NAS COMARCAS DO INTERIOR, ÀS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS OU MISTAS. PROVIMENTO 2.203/2014, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2.
O Tribunal de origem, ao decidir pela competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, levou em consideração o valor da causa, que, na hipótese dos autos, é inferior àquele previsto no art. 2º da Lei 12 .153/2009, o que encontra amparo na orientação consolidada desta Corte Superior.

(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1711969 SP 2020/0136362-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023
– destaquei.
)

Ademais, cumpre destacar que, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009,
"no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta"
. Trata-se, portanto, de
competência absoluta, que não pode ser afastada pela vontade das partes ou por decisão judicial que não observe os critérios legais.

No caso em tela, o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT declinou de sua competência sob o fundamento de que
"As demandas próprias à suspensão de exigibilidade de débito inscrito em dívida ativa ou qualquer discussão de matéria relativa à suspensão de seus efeitos, desconstituição ou contestação, ainda que parcial, estabelece a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
".

Ocorre que tal entendimento não encontra respaldo na legislação aplicável à espécie. A Lei nº 12.153/2009 não exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que versem sobre suspensão de exigibilidade de débito inscrito em dívida ativa ou discussão de matéria relativa à suspensão de seus efeitos, desconstituição ou contestação. As únicas exceções à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública são aquelas expressamente previstas no § 1º do artigo 2º da referida lei, dentre as quais não se inclui a hipótese dos autos.

Nesse contexto, considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
e que a matéria não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, forçoso reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
JULGO-O PROCEDENTE
para declarar competente o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos proposta por MAX WYLLIAN OLIVEIRA DE SOUZA em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025